Tribunal: STF
Processo: RHC 242365
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 889.667/PR, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL (CONCUSSÃO). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA ORIGEM. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE AO ANALISAR ARESP ANTERIORMENTE INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte Superior de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.



    2. In casu, a alegada nulidade pela inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP durante o reconhecimento fotográfico do acusado e a suposta falha na prestação jurisdicional em sede de apelação consistem em mera reiteração de pedido já submetido à apreciação desta Corte Superior, quando do julgamento de anterior agravo em recurso especial interposto pela defesa (AREsp n. 2.455.615/PR), por decisão que já transitou em julgado, não sendo cabível a impetração de habeas corpus com vistas à rediscussão da matéria.



    3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, assim como na hipótese dos autos, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, motivo pelo qual inexiste nulidade capaz de ensejar a absolvição do paciente, em razão de suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    4. Ademais, a alteração do entendimento do Tribunal de origem, notadamente nos autos de condenação que foi confirmada em sede de apelação e que já transitou em julgado, no sentido de absolver o paciente sob o singelo argumento de que a Corte local desconsiderou toda a prova produzida pela defesa, tal como pleiteado nesta impetração, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência que não se coaduna com a estreita via do mandamus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 58).



    Neste recurso ordinário, a defesa técnica alega que:



    [...] a maneira como se deu o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia Civil, não observou as formalidades dos artigos supramencionados, vez que à vítima, Sr. Anita, não fez a descrição prévia das pessoas que estiverem em sua casa noturna Eros Night Club, intituladas como “policiais”.



    [...]



    Nota-se, Excelências, que a autoridade policial procedeu pelo reconhecimento fotográfico inobservando o disposto nos incisos I, II e IV, do artigo do Código de Processo Penal, tornando ainda mais desconfiável essa forma de reconhecimento (doc. 65, p. 14).



    Nesse contexto, sustenta que “não só o reconhecimento foi em desacordo com o artigo 206 do CPP, como também, a vítima reconheceu pessoa diversa na fase de instrução e julgamento” (doc. 65, p. 18).



    Argumenta, outrossim, que:



    [...] a sentença tanto quanto o r. acórdão recorrido não houve a apreciação da matéria de fato configura grave ofensa à ampla defesa por manifesta desconsideração de tese defensiva, bem como, ofensa ao artigo 155 do CPP, pois, em que pese a discricionariedade do juiz sentenciante, contudo, deve desconsiderar as provas produzidas em inquéritos quando não repetidas em juízo.



    Neste ponto, ao contrário do que restou decidido no acórdão recorrido, com a devida vênia, não há necessidade de nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, mas sim, busca-se a declaração de nulidade em razão da desconsideração da tese defensiva, com retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, para proferir novo julgamento, dessa vez sim, com análise da tese da defesa, sendo aceita ou não, mas apreciada e se rejeitada, que seja de forma fundamentada (doc. 65, p. 29).



    Ao final, requer:



    [...] seja o presente recurso recebido em razão do cabimento e tempestividade, com a de liminar com a finalidade de determinar-se a suspensão dos autos de processo crime nº 0013162-78.2019.8.16.0130 em favor do Recorrente, e ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria de Justiça, no mérito julgar totalmente procedente para reconhecer a nulidade do auto de reconhecimento fotográfico, por consequência, declarar nulo o acórdão do TJPR, onde deverá proferir novo julgamento sem a prova (reconhecimento fotográfico), e/ou, com fundamento no artigo 155 do CPP, declare nulo o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça, com o retorno dos autos à segunda instância para promova o enfrentamento da tese defensiva (doc. 65, pp. 30-31).



     



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões (doc. 83).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226, do Código de Processo Penal - CPP, anoto que o Superior Tribunal de Justiça não analisou essa matéria no acordão recorrido, uma vez que ela já tinha sido objeto de exame nos autos do Agravo em Recurso Especial 2.455.615/PR, cujo acórdão transitou em julgado em 9/11/2023. Veja-se:



    Conforme foi dito na decisão impugnada, verifica-se, in casu, que os temas trazidos no bojo do presente habeas corpus - nulidade pela inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP e falha na prestação jurisdicional, visto que as teses defensivas, levantadas no recurso de apelação e nos embargos de declaração, não foram enfrentadas pelo Colegiado local - consistem em mera reiteração do AREsp n. 2.455.615/PR, que impugna o mesmo acórdão impugnado (Apelação n. 0013162- 78.2019.8.16.0130).



    Em 30/10/2023, esta relatoria conheceu do referido agravo para não conhecer do recurso especial, oportunidade na qual as teses ora reiteradas foram afastadas, sob a seguinte fundamentação:



    [...]



    Sem recursos, o referido decisum transitou em julgado nesta Corte em 9/11/2023.



    Por conseguinte, em relação a esses temas, tratando-se o presente writ de mera reiteração de matéria anteriormente examinada, esta Corte não poderia novamente se pronunciar sobre pedido idêntico, circunstância que impede o conhecimento deste habeas corpus.



    Nesse panorama, destaco que “é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido” (AgRg no HC n. 531.227/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/9/2019). (doc. 59, pp. 4 e 11 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal - STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre essa questão na decisão impugnada inviabiliza, igualmente, que ela seja examinada pelo Supremo Tribunal Federal - STF nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    No que se refere à alegação de que o paciente foi condenado com provas produzidas exclusivamente na fase do inquérito policial, em ofensa ao art. 155 do CPP, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    [...]



    Noutro giro, ao contrário do alegado, não há falar em condenação sem provas judicializadas, em suposta violação ao art. 155 do CPP, visto que, conforme se extrai do voto condutor do acórdão de apelação (e-STJ fl. 95): [...]. Dessa forma, considerando que as provas constantes nos autos, produzidas em sede de inquérito policial e confirmadas em juízo, demonstram que os apelantes ANDRÉ EBERLE (policial civil) e MÁRCIO, em concurso de pessoas, exigiram para si e para os demais, em razão da função de polícia judiciária exercida pelo denunciado ANDRÉ EBERLE, valores, nos termos narrados na denúncia, sob a ameaça de prender em flagrante da vítima ANITA YOSHIKO UENO, por suposto crime de tráfico de drogas, portanto, correta a condenação de ambos como incursos no artigo 316 do Código Penal, impondo a manutenção da r. sentença.



    Nesse viés, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, assim como na hipótese, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, de modo que inexiste nulidade capaz de ensejar a absolvição do paciente, em razão de suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    Ademais, a alteração do entendimento da Corte local, notadamente no autos de condenação que já transitou em julgado, no sentido de absolver o paciente, sob o singelo argumento de que a Corte local desconsiderou toda a prova produzida pela defesa, tal como pleiteado nesta impetração, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência que não se coaduna com a estreita via do mandamus.



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental (doc. 59).



    A propósito, veja-se o que consta do acórdão de segundo grau, que julgou a apelação:



    [...]



    A palavra da vítima, no presente caso, não deixa dúvida da prática delitiva pelos acusados, sendo corroborada pelas demais provas acostadas aos autos, as quais são suficientes a comprovar a prática dos delitos imputada aos acusados na denúncia.



    Com efeito, as declarações da vítima, tanto extrajudicialmente, quanto em juízo, foram harmônicas no sentido de que os acusados ANDRÉ (policial civil) e MÁRCIO, acompanhados por outros não identificados, adentraram no estabelecimento comercial da mesma e que o acusado ANDRÉ exigiu da vítima, em razão da função de policial civil, vantagem em dinheiro para deixar de efetuar a prisão da mesma em flagrante por suposto delito de tráfico de drogas. Ainda, conforme de vislumbra da prova produzida nos autos, a vantagem exigida R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), reduzida após negociação da vítima, teria sido paga inicialmente parte em dinheiro e outra parte em 03 (três) cheques no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada um. A vítima, em seu depoimento em juízo, foi clara ao afirmar que entregou os cheques a ANDRÉ, que o primeiro seria descontado na data e os demais pré-datados. Comprovado nos autos, ainda, que o primeiro cheque foi descontado na conta bancária de titularidade de Ítalo Francisco dos Santos, como um “favor” prestado por este para pessoa Nelson.



    A vítima afirmou, ainda, que, por orientação de seu advogado, sustou os demais cheques e, em razão disso, voltou a ser procurada por MÁRCIO, que a teria procurado a mando de ANDRÉ e Nelson, que pediram mais dois cheques de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que a vítima entregou para MÁRCIO e, na data da entrega dos cheques a polícia realizou a prisão de MÁRCIO.



    Importante ressaltar que a vítima relatou que já conhecia o acusado ANDRÉ, tendo em vista não ter sido está a primeira vez que foi extorquida pelo mesmo, bem como igualmente conhecia o acusado MÁRCIO.



    Ainda, conforme bem ressaltou a Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer “a versão da ofendida é também corroborada pelas declarações dos policiais civis integrantes da Corregedoria, Altair e Rodrigo, as quais confirmaram que Anita reconheceu de pronto a participação de André, porque já o conhecia. Ademais, os agentes aduziram ter pedido à vítima para continuar eventuais negociações, oportunidade em que tomaram conhecimento de que ela entregaria novos cheques aos réus, tendo logrado êxito em presenciarem o réu Márcio na posse de duas folhas que aparentavam ser notas de cheque. Os policiais consignaram que ao surpreenderem o réu, ele enfiou os cheques na boca e os mastigou. Além disso, Altair consignou que Márcio confessou ter ido buscar os cheques para André, apesar de ficar modificando a versão a todo momento. Acrescentaram que Márcio resistiu a prisão mediante violência física e mordeu um dos dedos do agente Altair” (mov. 14.1 – TJ).



    Outrossim, como bem destacou o Juízo a quo na sentença recorrida “a autoria de MÁRCIO se vê por meio das imagens das câmeras de segurança do mov. 23.23/23.24, em que é possível identificar MÁRCIO recebendo de Anita Ueno alguns papéis, os quais, posteriormente, soubese que eram os cheques dados para pagamento de MÁRCIO e ANDRÉ EBERLE. Apurou-se isso por meio da prisão em flagrante de MÁRCIO, pois, quando saía do local do crime, foi abordado e preso em flagrante (mov. 1.1). Na ocasião, MÁRCIO engoliu os cheques – era a prova material do crime – apesar disso, as testemunhas Altair da Costa Dantas Junior e Rodrigo Duarte Ferreira dos Reis conseguiram ver que o que ele engolia eram cheques. Nos mov. 1.12/1.13 constam dois canhotos dessas cártulas, escrito “KOLÓ”, apelido do réu” (mov. 451.1 – autos de ação penal).



    A prisão do acusado MÁRCIO na posse dos cheques também foi confirmada pelo depoimento da testemunha Grazilene que esclareceu que “um dia a vítima ligou para ela dizendo que haviam ido três policiais na casa dela e haviam deixado drogas lá; a mesma pediu para a declarante cuidar do estabelecimento pois estava com medo de ir; começou a cuidar do estabelecimento dela quando MÁRCIO apareceu; Anita colocou câmeras em todos os lugares; iniciou a investigação e pegaram o acusado com o cheque; MÁRCIO disse para Anita que os cheques eram dos policiais; Anita relatou que os policiais disseram ter encontrado drogas na casa dela e pediram dinheiro para não prenderem ela; até então Anita não sabia que MÁRCIO estava envolvido; depois a vítima comentou que MÁRCIO chegou e logo depois os policiais; depois MÁRCIO foi até lá dizer que Anita tinha que dar um cheque, não se recorda o valor; a vítima disse que tinha reconhecido um dos policiais” (mov. 451.1 – autos de ação penal).



    Destaca-se que a palavra da vítima assume extrema importância neste tipo de delito que não deixa vestígio quando aliada as demais provas no processo. [...]. (doc. 7, pp. 19-20 - grifei).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



     Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). 



    Daí por que entendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confirmando o que foi decidido em primeira instância, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento do recorrente e do corréu foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, proferidos em casos semelhantes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/10/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/8/2023).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Por fim, como visto, a condenação ora impugnada transitou em julgado.



     



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie (vide HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, DJe 24/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente deste recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator